Tribunal: TJPA
Processo: 0000516-59.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000516-59.2015.8.14.0024

APELANTE: VALDINEI KARU MUNDURUKU

APELADO: MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL COM O PODER PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo contratual entre agente de saúde indígena e o Município de Novo Progresso, formulado em ação de cobrança ajuizada com a finalidade de obter o pagamento de verbas trabalhistas supostamente inadimplidas, referentes ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer o vínculo contratual entre o autor e o Município sem a existência de documentos mínimos comprobatórios da relação jurídica alegada, tendo como único suporte a prova testemunhal de informante que também litiga contra o ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor não produziu nenhum documento que corroborasse minimamente a existência do vínculo de trabalho alegado, como portaria, contracheque, contrato administrativo ou comprovantes de pagamento.
4. A única testemunha ouvida, considerada informante por também litigar contra o Município, não tem aptidão plena para comprovar os fatos constitutivos do direito do autor, conforme art. 447, §1º, III, do CPC.
5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não sendo possível presumir a existência de vínculo apenas com base em alegações não documentadas.
6. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º do CPC, exige decisão judicial fundamentada, não aplicável automaticamente.
7. Em se tratando de relação jurídica com a Administração Pública, exige-se a formalização contratual ou, quando legalmente exigido, prévio concurso público, não sendo suficiente prova exclusivamente testemunhal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Valdinei Karo Munduruku, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, nos autos da Ação de Cobrança movida em face do Município de Novo Progresso.

A peça inicial narra que a parte autora, ora apelante, foi contratada pelo Município de Novo Progresso em 02 de janeiro de 2009, para exercer a função de agente de saúde indígena, NA Casa do Índio, percebendo remuneração mensal correspondente a R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais). Sustenta que o contrato de trabalho foi rescindido de forma imotivada em 30 de dezembro de 2011, e que não recebeu os salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano da rescisão, tampouco teve recolhidos os valores de FGTS, INSS, além de não receber as férias proporcionais (inclusive em dobro com adicional de 1/3), 13º salário e diferenças salariais. Requereu, por conseguinte, o reconhecimento do vínculo e a condenação do ente municipal ao pagamento de todas as verbas trabalhistas mencionadas, bem como o registro do vínculo em sua CTPS.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, motivo pelo que, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil (CPC), extingo o processo com resolução do mérito.
Em face da sucumbência, condeno a parte autora nas custas e honorários sucumbenciais na porcentagem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Após o trânsito em julgado, proceda-se com a baixa e arquivamento, observadas as formalidades legais.”

Inconformado com a sentença, o autor Valdinei Karo Munduruku interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que houve
error in judicando
na distribuição do ônus probatório, visto que, segundo o disposto no art. 373, II, do CPC, caberia ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado. Argumenta que o Município de Novo Progresso não apresentou quaisquer provas em sentido contrário, limitando-se a negar os fatos narrados. Sustenta que o Juízo de origem desconsiderou a prova testemunhal que corroboraria suas alegações, mesmo diante da previsão do art. 447 do CPC, que legitima a prova testemunhal mesmo diante de eventual interesse da testemunha, sendo tal elemento apto à formação do convencimento do magistrado. Acrescenta, ainda, que a exigência de robustez documental deve ser mitigada em hipóteses nas quais a parte demandante não detém acesso a tais documentos, sobretudo quando o réu é o detentor exclusivo de tais registros (como folhas de pagamento e registros de ponto). Ressalta que o princípio protetivo do direito do trabalho deveria orientar a análise do caso, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença, com o consequente reconhecimento do vínculo e condenação do ente municipal ao pagamento das verbas devidas.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral, condenando o Município de Novo Progresso ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, com as devidas custas e honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, Município de Novo Progresso, sustentando a manutenção da sentença. Aduz a inexistência de qualquer vínculo jurídico entre as partes, asseverando que a parte autora não logrou êxito em demonstrar sequer indícios documentais mínimos do suposto vínculo empregatício. Ressalta que o ônus da prova era do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo admissível a inversão ou flexibilização das regras ordinárias. Reitera, ainda, que a prova testemunhal, utilizada isoladamente, não tem o condão de comprovar a alegada relação de trabalho, sobretudo quando prestada por pessoa que igualmente litiga contra o município. Ao final, pugna pelo desprovimento da apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a ausência de qualquer elemento documental, somada à fragilidade da prova testemunhal, não permite a reversão do julgado. Pontuou que a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 373, §1º do CPC, exige decisão fundamentada, não sendo aplicável de forma automática, tampouco é razoável exigir do réu a “prova negativa” da inexistência de vínculo contratual.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a pretensão veiculada por Valdinei Karo Munduruku em sede de Ação de Cobrança, cujo objeto consistia no reconhecimento de vínculo contratual supostamente mantido com o Município de Novo Progresso, no período compreendido entre 02 de janeiro de 2009 e 30 de dezembro de 2011, para exercício da função de agente de saúde indígena, com o consequente pagamento de verbas trabalhistas supostamente inadimplidas, tais como salários atrasados, FGTS, INSS, 13º salário, férias proporcionais (inclusive em dobro, acrescidas de 1/3), bem como o registro do vínculo em sua CTPS.

Inicialmente, cumpre assinalar que o recurso de apelação, apresentado nos termos do art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, encontra-se em consonância com os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Quanto ao mérito, impõe-se a manutenção da respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, por estar em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico vigente, bem como com os elementos constantes dos autos.

Conforme se extrai do caderno processual, a pretensão autoral foi julgada improcedente ao fundamento de que não houve qualquer comprovação documental do alegado vínculo de natureza contratual entre o apelante e o ente municipal. Observou-se, com acerto, que a parte autora limitou-se a alegar verbalmente a existência de uma contratação sem apresentar documentos mínimos que corroborassem sua narrativa, tais como: portaria de nomeação, contracheques, comprovantes bancários de pagamento, contratos administrativos, ou qualquer outro documento que demonstrasse, de forma ao menos indiciária, a alegada relação laboral.

A única testemunha arrolada pela parte autora, conforme corretamente pontuado na sentença, litiga contra o mesmo Município por matéria semelhante, tendo sido ouvida apenas na qualidade de informante, não possuindo, portanto, aptidão probatória suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 447, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse compasso, é imprescindível reafirmar que o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado é do autor, nos exatos moldes do art. 373, inciso I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova, nos termos do §1º do mesmo artigo, exige decisão judicial fundamentada, o que não ocorreu nos autos. E ainda que fosse deferida, caberia ao autor demonstrar minimamente o alegado vínculo, o que igualmente não se verificou, ante a completa ausência de qualquer elemento documental.

Ressalte-se que, embora a prova testemunhal possa ter valor probatório relevante, sua utilização isolada, desacompanhada de qualquer início de prova escrita, não satisfaz, em regra, o padrão probatório exigido em demandas que visam ao reconhecimento de relação jurídica de trabalho, especialmente quando manejadas contra o Poder Público, cuja forma de contratação exige prévio concurso público ou, quando legalmente excepcionado, vínculo formalizado mediante contrato administrativo.

Por fim, não se mostra cabível a aplicação dos princípios protetivos do direito do trabalho no presente caso, porquanto sequer se formou nos autos prova mínima da existência de relação jurídica a ensejar o reconhecimento do alegado vínculo empregatício.

Acerca disso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS . INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA COM O MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO ART . 387, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À APRECIAÇÃO DA DEMANDA. PARTE AUTORA AUSENTE EM AUDIÊNCIA. RÉPLICA JUNTADA DE FORMA INTEMPESTIVA . APLICAÇÃO DOS ARTS. 434 E 435, AMBOS DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA - Apelação: 80002262120218050258, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2024)

Dessa forma, diante da ausência de qualquer documento que comprove o vínculo de trabalho alegado pelo apelante — seja por meio de contrato, contracheques, recibos, portarias, folhas de pagamento, comprovantes de depósito, extratos bancários, ou quaisquer outros meios mínimos de prova escrita — e considerando que o depoimento prestado em juízo não possui força suficiente para suprir essa omissão, mostra-se impositiva a manutenção da sentença, que bem aplicou o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025